Tribunal: TJMT
Processo: 1016115-59.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016115-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANEZINA IZABEL MURCA - CPF: 385.845.736-15 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES E INSUMOS PARA DIETA ENTERAL. PACIENTE IDOSA COM SÍNDROME DEMENCIAL AVANÇADA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

condenou

solidariamente
o Estado de Mato Grosso e o
Município
de Cuiabá
ao

fornecimento
de
suplementos

alimentares
e
insumos
a
paciente

idosa
,
diagnosticada
com
síndrome

demencial

avançada
,
caquexia
e
desnutrição
,
que

não

consegue
se
alimentar

por
via oral
devido
à
disfagia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se: (
i
) o
Município
de Cuiabá
deve
ser
responsabilizado

pelo

fornecimento
de
insumos

não

padronizados

na
REMUNE; e (
ii
) se o
direcionamento
do
cumprimento
da
obrigação

deve
ser
mantido

ao

Município

ou

redirecionado

ao
Estado de Mato Grosso,
conforme
as
regras
de
repartição
de
competências
do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
direito
à
saúde
é
garantido

constitucionalmente
(
arts
. 5º, 6º e 196 da CF),
sendo

dever
do Estado,
por

meio
dos
entes

federados
, a
disponibilização
de
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
,
incluindo
o
fornecimento
de
insumos

como

suplementos

alimentares
,
desde

que
com
prescrição

médica
.

4. Por se
tratar
de
insumo
e
não
de
medicamento
,
não
se
aplica
o Tema 106 do STJ,
tampouco
é
exigível

sua

inclusão

na
RENAME (
Relação
Nacional de
Medicamentos

Essenciais
) para
que

seja

fornecido

pelo

poder

público
.

5. Conforme o Tema 793 do STF,
os

entes

federativos

são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, mas compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme
as
regras
de
repartição
de
competências
.

6. No
caso

em

análise
, o
custo
mensal dos
suplementos
e
insumos

solicitados
é de
aproximadamente
R$ 2.085,70,
ultrapassando
o
limite
de 70% do
salário

mínimo

vigente
, o
que

os

caracteriza

como
de alto
custo
,
além
de se
tratar
de
procedimento
de
média
/
alta

complexidade

por

envolver

suplementação

alimentar

especializada

administrada

por

sonda

gastrostomia
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Os

entes

federativos

são

solidariamente

responsáveis

pelo

fornecimento
de
medicamentos
,
insumos
e
tratamentos
de
saúde
,
nos

termos
do Tema 793 do STF. 2. O
direito
à
saúde

pública

inclui
o
fornecimento
de
insumos
,
como

suplementos

alimentares
,
desde

que
com
prescrição

médica
,
independentemente
de
sua

inclusão

na
RENAME. 3. O
cumprimento
da
obrigação
de
fornecer

insumos
de alto
custo
e de
média
/
alta

complexidade

deve
ser
direcionado

primeiramente

ao Estado, conforme as regras de repartição de competências
do SUS."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF,
arts
. 5º, 6º, 23, II, 196 e 198, II; Lei
nº
8.080/90,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 05/03/2015; STF, RE 855178 ED, Rel. p/
Acórdão
Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019 (Tema 793); TJMT, RI 1011666-61.2022.8.11.0055, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016115-59.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorridos
:
ESTADO DE MATO GROSSO e ANEZINA IZABEL MURCA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANEZINA IZABEL MURCA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.
Noticiou

que
: a) é
idosa
com 86
anos
,
diagnosticada
com
síndrome

demencial

avançada
,
caquexia
e
desnutrição
; b) é
paciente

acamada
,
não

deambula
,
não

mexe
,
não

fala
e
depende
100% de
cuidados
para
suas

atividades

diárias
; c)
não

consegue
se
alimentar

por
via oral
devido
à
disfagia
,
necessitando
de
dieta

especializada

por

sonda

gastrostomia
; d)
necessita
dos
suplementos

alimentares
ISOSOURCE 1.5 Kcal
ou
NOVASOURCE SENIOR 1.2 Kcal, WHEY PROTEIN,
além
de EQUIPO e FRASCO PARA DIETA ENTERAL; e)
não

possui

recursos

financeiros
para
custear
o
tratamento
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

fornecimento
dos
suplementos

alimentares
e
insumos

necessários
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) o
direito
fundamental à
saúde

está

inserido
no
conceito
de
dignidade
humana; b)
os

insumos

indicados
para o
tratamento
da
paciente

não

estão

previstos

nos

fármacos

incorporados

pelo
SUS; c)
os

insumos

vindicados

são
de
baixo

custo
; d)
incumbe

solidariamente

ao
Estado de Mato Grosso e
ao

Município
de Cuiabá o
fornecimento
do
tratamento

necessário
. Ao final
proferiu

sentença
de
procedência

parcial
e
condenou
a
parte

reclamada
,
solidariamente
,
na

obrigação
de
fazer
,
direcionando
o
cumprimento

inicial

ao

Município
de Cuiabá,
devendo

providenciar
no
prazo
de 05
dias

a

entrega
dos
insumos

alimentares
ISOSOURCE 1.5 Kcal
ou
NOVASOURCE SENIOR 1.2 Kcal e WHEY PROTEIN,
além
do EQUIPO e FRASCO PARA DIETA ENTERAL à
parte

reclamante
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelo

Município
de Cuiabá.
Sustentou

que
: a)
os

insumos

requisitados

não

estão

contemplados

na

Tabela
de
Procedimentos
e
Medicamentos
do SUS,
não

sendo

padronizados
no
âmbito
Municipal de
Saúde
; b)
por

não
ser
padronizado

na
REMUNE (
Relação
de
Medicamentos

Essenciais
),
não
é de
sua

responsabilidade
o
fornecimento
do
referido

insumo
; c)
embora

reconheça
a
responsabilidade

solidária
entre
os

entes

federados
, a
solidariedade

não

implica

imposição

indiscriminada
da
integralidade
do
ônus
a
qualquer
um dos
entes
; d) o Sistema
Único de Saúde é uma rede regionalizada e hierarquizada
,
onde a União se ocupa de procedimentos de alta

complexidade
e alto
custo
,
os

Estados

respondem
pela
alta
e
média

complexidade
, e
os

Municípios

são

responsáveis
pela
atenção

básica
; e)
deve
ser
aplicado
o
entendimento

consolidado

pelo
STF no Tema 793 da
Repercussão
Geral.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
afastar
a
condenação
do
ente

público
municipal a
custear

os

insumos

determinados
; b)
readequar
o
direcionamento
da
responsabilidade

primária
para o Estado de Mato Grosso; c)
subsidiariamente
,
que
a
responsabilidade

seja

equitativamente

compartilhada
entre
os

entes
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

O
Ministério
Público
manifestou
-se,
opinando

pelo

não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Saúde

pública
.

Conforme
expressamente

previsto

nos

artigos
5º, 6º e 196 da
Constituição
Federal, é
assegurado
a
todo

cidadão
o
acesso

igualitário

às

ações
e
serviços
de
saúde
,
sendo

dever
do Estado (lato sensu),
por

meio
dos
entes

federados
, a
disponibilização
de
procedimentos

médicos
e
hospitalares

em

geral
.

A
Constituição

estabelece

textualmente

que "a saúde é direito de todos e dever
do Estado,
garantido

mediante

políticas

sociais
e
econômicas

que

visem
à
redução
do
risco
de
doença
e de outros
agravos
e
ao

acesso
universal e
igualitário

às

ações
e
serviços
para
sua

promoção
,
proteção
e
recuperação
" (art. 196),
sendo
o "
atendimento
integral"
uma

diretriz

constitucional
para as
ações
e
serviços

públicos
de
saúde
(art. 198, II).

Confira-se:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O
tratamento

médico

adequado

aos

necessitados
se
insere
no
rol
dos
deveres
do Estado,
porquanto

responsabilidade

solidária
dos
entes

federados
. O polo
passivo

pode
ser
composto

por

qualquer
um deles,
isoladamente

ou

conjuntamente
. (STF//, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
julgado

em
05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)".

Diferentemente
do
fornecimento
de
medicamentos
,
nos

termos
da Lei 8.080/1990,
qualquer

tratamento

médico

fornecido

pelo
SUS é
concedido
a
todos
,
independentemente
de
contribuições
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
e
até

mesmo
para
aqueles

que

possuem
plano de
saúde
(art. 32 da Lei nº 9.656/98).

Assim, para
concessão
do
tratamento
de
saúde

pelo
SUS é
necessário

apenas
a
recomendação

médica
.

Em
igual

sentido
é a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

"RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5.
Saúde

pública
.
Os

entes
da
federação

são

solidariamente

responsáveis

pelas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
sendo

direito
de
todos
o
acesso
universal e
igualitário

às

ações
e
serviços
para
sua

promoção
,
proteção
e
recuperação
(art. 196 da CR/88).
Portanto
, a
legitimidade

passiva
e a
responsabilidade
do
Município

não

podem
ser
afastadas
. Para
que

haja

fornecimento
de
medicamentos

que

ainda

não

constam
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico

que

assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".
Estando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicamento

deve
ser
fornecido

ao

cidadão
.

6. No
caso

em

exame
, a
parte

reclamante

almeja

que

lhe

seja

fornecido
o
medicamento
TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para
tratamento
de
Esquizofrenia

Hebefrênica
e
retardo
mental, o qual
foi

negado

pelo
SUS. Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
constata
-se
que
a
parte

reclamante

apresentou

laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado
,
afirmando

a

ineficiência
do
tratamento
com o
uso
dos
medicamentos

oferecidos

pelo
SUS (ID 179811511).
Ainda
,
em

exame
das
provas
,
constata
-
se a

hipossuficiência

financeira
da
parte

reclamante

por

meio
do
comprovante

apresentado
no ID 179811510. Por
fim
, nota-se
também

que
,
embora
o
fármaco

solicitado

não

esteja

na

lista
do SUS, é
incontroverso

que

os

medicamentos

estão

devidamente

registrados

na
ANVISA.
Portanto
,
havendo

prova
de
que

o

medicamento

solicitado
é
necessário
à
parte

reclamante
,
que

esta
é
financeiramente

hipossuficiente
e
que

o

aludido

fármaco

possui

registro

na
ANVISA, o
pleito

autoral

deve
ser
atendido
. (...) (N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL
CÍVEL//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)".

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante
,
idosa
de 86
anos
,
apresenta

diagnóstico
de
síndrome

demencial

avançada
,
caquexia
e
desnutrição
(CID L89),
conforme

documentação

médica

juntada

aos
autos.
Encontra
-se
acamada
,
não

deambula
,
não

mexe
,
não

fala
e
depende
100% de
cuidados
para
suas

atividades

diárias
, inclusive para
alimentação
.

Conforme
laudo

nutricional

apresentado
no ID/PJe2 305739356, a
paciente

não

consegue

alimentar
-se
por
via oral
devido
à
disfagia
,
necessitando
de
dieta

especializada
para
alimentação

por
via
sonda

gastrostomia

exclusiva
. O
documento

atesta

que
a
paciente

encontra
-se

desnutrida
e
que
, com o
avanço
da
patologia
,
pode
haver
risco

nutricional

associado
.

Diante
desse

quadro

clínico
,
foram

prescritos

os

suplementos

alimentares
ISOSOURCE 15 Kcal
ou
NOVASOURCE SENIOR 12 Kcal e WHEY PROTEIN,
além
do EQUIPO e FRASCO PARA DIETA ENTERAL,
essenciais
para
garantir
a
nutrição

adequada
da
paciente
.

O
direito
à
saúde

pública

inclui
o
fornecimento
de
insumos
,
a

exemplo
de
suplementos

alimentares
,
desde

que
com
prescrição

médica
. Por se
tratar
de
insumo
,
logicamente

não

consta
no RENAME (
Relação
Nacional de
Medicamentos

Essenciais
) e
isso

em
nada interfere no
direito
da
parte

reclamante
.

A
propósito
:

"(...) A
jurisprudência
do STJ
não

exige

a

inclusão
da
União
no polo
passivo

nas

lides

em

que
se
pleiteia
o
fornecimento
de
medicamento

não

incorporado

na

Relação
Nacional de
Medicamentos

Essenciais
(
Rename
), mas
registrados

na
Anvisa.

3.
Agravo

Interno

não

provido
. (STJ //
AgInt
no RMS n. 70.153/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 27/6/2023.)".

Vale
ressaltar

que

não
se
aplica

ao

caso
o Tema 6 do STJ, visto
que

o

insumo

não
é
medicamento
.

Nesse
sentido
:

"APELAÇÃO –
Mandado
de
segurança
–
Prestação
de
serviço

público
–
Fornecimento
de
insumos
(
fraldas

geriátricas
e
suplemento

alimentar
) –
Inaplicabilidade
do Tema 106 do STJ -
Paciente

idosa
,
acometida
de grave
enfermidade
- Em
atendimento
a
preceito

constitucional
(
artigos
5º e 196 da CF) é
direito
do
paciente

obter
o
fornecimento
dos
insumos

prescritos

pelo

médico
–
Competência

comum
dos
entes

públicos
–
Inteligência
do
disposto

nos

arts
. 9º e 15, § 2º do
Estatuto
do
idoso
-
Obrigação
dos
órgãos

públicos
de
garantir

atendimento

salutar
à
saúde
dos
idosos
-
Decisão

reformada
–
Recurso

provido
. (TJ-SP // - AC: 10427773520228260576 São José do Rio Preto, Relator: Danilo
Panizza
, Data de
Julgamento
: 16/08/2023, 1ª Câmara de
Direito
Público, Data de
Publicação
: 16/08/2023)".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA E FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS.
Possibilidade
. Agravante
hipossuficiente
e
diagnosticada
com
Doença
de Alzheimer. Documentos
comprobatórios

coligidos

aos
autos.
Inaplicabilidade
do Tema
nº
106/STJ
na

hipótese

por
se
tratar
de
insumo
.
Evidenciadas
a
probabilidade
do
direito
e a
possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil

reparação
.
Decisão

reformada para reconhecer a gratuidade de justiça e determinar o fornecimento das fraldas

pleiteadas
.
Recurso

provido
" (TJSP//
Agravo
de
Instrumento

nº
2264424-72.2019.8.26.0000, rel. Marcelo Semer, j.
em
16.03.2020)."

Assim,
diante
da
universalidade
do
direito

postulado
,
não

há

como

negar

atendimento

ao

tratamento

requerido
.

Responsabilidade

solidária
da
saúde

pública
.

Em
razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia
,
isso

não
impede
que

o
Poder
Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a quem
arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão
Geral:

"(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento
a quem
suportou
o
ônus

financeiro
. (STF//.
Tema
793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090

DIVULG
15-04-
2020

PUBLIC
16-04-2020)".

Quanto
aos

medicamentos

ou

insumos
,
estes

são

considerados
de alto
custo

quando

gera

despesa
mensal superior a 70
% do

salário-mínimo

vigente
à
época
da
compra
(art. 4º, § 1º da
Instrução

Normativa
do
Conselho
de
Supervisão
do Sistema
Integrado
de
Saúde
).

A
responsabilidade

concernente
à
obrigação
de
fornecer

medicamentos
de
médio
/alto
custo

deve
ser
direcionada

primeiramente

ao
Estado,
ao

passo

que

a

obrigação
de
fornecer

medicamentos
de
baixo

custo

deve
ser
primeiramente

direcionado

ao

Município
(
arts
. 17 e 18 da Lei
nº
8.080/95).

Nesse
sentido
:

"RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - ISOSOUCE 1.5 OU EQUIVALENTE - INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MUNICÍPIO COMO RESPONSÁVEL PRIMÁRIO - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ART. 18, IV, "C" DA LEI 8.080/90 - MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (....)2. O Tema 793 do STF
estabelece

que

os

entes

federados

são

solidariamente

responsáveis

pelas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
,
devendo
o
cumprimento
da
obrigação
ser
direcionado

conforme
as
regras
de
repartição
de
competências
. .
A Lei 8.080/90
dispõe

que

a

execução de serviços de alimentação e nutrição compete primariamente

ao

Município
,
cabendo

ao
Estado
atuação

complementar
. 4.
Os

suplementos
e
insumos

pleiteados

possuem

baixo

custo

unitário
,
reforçando
a
competência
municipal para o
fornecimento
. (...) Ante o
exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao

recurso
,
mantendo

integralmente
a
sentença

recorrida
. TESE DO JULGAMENTO: "
Os

entes

federativos

são

solidariamente

responsáveis

pelo

fornecimento
de
medicamentos
e
tratamentos
de
saúde
,
nos

termos
do Tema 793 do STF. No
entanto
, o
cumprimento
da
obrigação

deve
ser
direcionado

conforme
as
regras
de
repartição
de
competências

estabelecidas

na
Lei 8.080/90,
priorizando a municipalização dos serviços de alimentação e nutrição

quando se trata de medicamentos e insumos de baixo

custo
." (N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDSON DIAS REIS, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)"

"(...)
Consoante
Tema 793 do STF, "
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento
a quem
suportou
o
ônus

financeiro
".
Embora

qualquer
um dos
entes

públicos

seja

parte

legítima
,
em
conjunto
ou

separadamente
, para ser
acionado

nas

ações

que

visam
à
realização
de
procedimentos

médicos
/
cirúrgicos
,
como
no
caso
dos autos,
trata
-se de
medicamento
de alto
custo
, o
cumprimento
da
obrigação

deve
ser
direcionada

ao
Estado de Mato Grosso, de
acordo
com as
regras
de
repartição
de
competência
ora
mencionada
. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL
CÍVEL//
, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)".

No
caso

em

análise
,
conforme

orçamento

apresentado
no ID/PJe2 305739355, o
custo
mensal dos
suplementos
e
insumos

solicitados
é de
aproximadamente
R$ 2.085,70.
Considerando
o
salário

mínimo

vigente

em
2025,
este
valor
ultrapassa
o
limite
de 70%,
caracterizando

os

insumos

como
de alto
custo
.

Além

disso
,
embora
a Lei 8.080/90
disponha

que

a

execução de serviços de alimentação e nutrição compete primariamente

ao

Município
(art. 18, IV, "c"),
tal

disposição

deve
ser
interpretada

em
conjunto com o
critério
de
complexidade
e
custo
do
tratamento
. No
presente

caso
,
trata
-se de
suplementação

alimentar

especializada
para
paciente
com
quadro

clínico
grave,
administrada

por

sonda

gastrostomia
, o
que

caracteriza

procedimento
de
média
/
alta

complexidade
.

Portanto
,
considerando
o alto
custo
dos
insumos
e a
complexidade
do
tratamento
,
sem

prejuízo
da
solidariedade
entre
os

entes
,
a

obrigação
de
fazer

deve
ser
direcionada

primeiramente

ao
Estado de Mato Grosso,
conforme
as
regras
de
repartição
de
competências
do SUS e
em

consonância
com o Tema 793 do STF.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer

primeiramente

ao
Estado de Mato Grosso,
mantendo
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025